Tribunal: TJES
Processo: 5023579-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023579-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTO PAVANI

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. A embargante alegou a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve majoração indevida da verba honorária, com alteração da base de cálculo do valor da condenação para o valor da causa, em seu desfavor, apesar de não ter interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar corretamente a quem se aplica a majoração dos honorários recursais; (ii) apurar se houve contradição na decisão ao modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, promovendo
reformatio in pejus
contra parte que não recorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão se configura quando a decisão deixa de analisar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício. No caso, o acórdão deixou de delimitar expressamente que a majoração dos honorários recursais deveria incidir apenas sobre a parte vencida no recurso, qual seja, o autor/apelante.

4.
A contradição se verifica quando a fundamentação não guarda coerência com a parte dispositiva do acórdão. Embora a decisão tenha mantido integralmente a sentença, alterou indevidamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, passando do valor da condenação para o valor da causa, em prejuízo da parte vencedora no recurso, o que caracteriza
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.
O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem legal para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve seguir, sucessivamente: valor da condenação, proveito econômico obtido, e, na impossibilidade de mensuração, valor atualizado da causa.

6.
A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC deve respeitar a parte vencida no recurso e os limites da condenação fixada na sentença, não podendo implicar agravamento da situação processual da parte que não recorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão do evento 14531485, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado
ADENILTO PAVANI
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14825396, a embargante aduz que a decisão colegiada padece dos vícios de omissão e contradição, pois:
(i)
majorou os honorários advocatícios recursais, agravando indevidamente sua situação processual, ainda que não tenha interposto recurso;
(ii)
a majoração da verba honorária foi realizada com alteração da base de cálculo, passando do valor da condenação para o valor da causa, o que implicou
reformatio in pejus
;
(iii)
a majoração deveria recair exclusivamente sobre a parte vencida no recurso, ou seja, o autor/apelante;
(iv)
o acórdão é omisso por não delimitar que a majoração se aplica apenas à parte autora e contraditório ao agravar a parte ré, que fora vencedora no recurso. Ademais, a embargante prequestiona as matérias suscitadas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina que ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
3
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Nesta hipótese, de fato, o v. acórdão embargado incorreu em omissão e equívoco, uma vez que promoveu a majoração da verba honorária de forma genérica, sem delimitar que ela se aplicava apenas ao apelante, além de alterar a base de cálculo fixada na sentença.

Cabe rememorar que, de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC, “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Nota-se, portanto, que o legislador estabeleceu a seguinte ordem de critérios para base de cálculo dos honorários sucumbenciais: 1. Valor da condenação; 2. Proveito econômico obtido; 3. Quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

In casu
, o acórdão embargado negou provimento ao apelo manejado apenas pelo ora embargado, mas majorou de forma genérica a verba honorária e alterou a base de cálculo fixado na sentença, como se observa a seguir:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Sendo assim, uma vez que a embargante
CAIXA SEGURADORA S/A
havia sido condenada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais na origem e que esta não apresentou recuso de apelação, bem como que a base de cálculo fixada pelo magistrado de origem foi sobre a condenação, impõe-se a reforma do acórdão embargado.

Assim, é de rigor suprir a omissão verificada no acórdão objurgado e corrigir a parte que menciona o valor da causa como base de cálculo, para constar a seguinte redação:

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do apelante
ADENILTO PAVANI
em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para sanar os vícios indicados nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.